Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMINIO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESRESPEITO. REALIZAÇÃO DE MUDANÇA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de multa aplicada por condomínio, bem como condenatória de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos.

2 – Aplicação de multa. Condomínio. Contraditório e ampla defesa. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais impede a aplicação de penalidades a condômino sem que lhe seja facultada a prévia defesa e o contraditório, ainda que no âmbito da informalidade própria da administração do condomínio edilício, na forma do art. 5o, inciso LIV da Constituição Federal. (Acórdão 1127472, 07078348820178070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal). No caso, o condomínio réu aplicou multa aos autores pelo fato de terem realizado mudança sem autorização do síndico ou do zelador, e os documentos juntados demonstram que a penalidade foi aplicada sem a possibilidade prévia de manifestação dos condôminos (IDs. 16613724, 16613725, 16613730) e que não lhes foi franqueado prazo para apresentação de defesa. O fato ocorreu no dia 15/10/2019, a multa foi aplicada no mesmo dia e o boleto, apesar de emitido no dia 16/10/2019, continha o vencimento para o dia 15/10/2019. Cabível, portanto, a declaração de nulidade das multas aplicadas aos autores, objeto de discussão do processo.

3 – Devolução dos valores pagos. O documento de ID. 16613729 demonstra que os autores realizaram o pagamento de uma das multas aplicadas (R$816,97) e diante da declaração de sua nulidade, a devolução de forma simples é medida que se impõe. O caso em exame não se enquadra nas disposições do art. 940 do Código Civil, que trata da cobrança de dívida já paga. Indevida, pois, a dobra.

4 – Responsabilidade Civil. Danos morais. No caso presente, em que pese a irregularidade formal da penalidade aplicada, a convenção de condomínio é clara quanto à proibição de realização de mudança ou entrada e saída de móveis sem autorização do síndico ou zelador (item 1, alínea “j”). Dessa forma, tendo em vista que os autores desrespeitaram tal disposição e apenas solicitaram a autorização no dia da mudança, sem tempo hábil para que houvesse autorização do condomínio, concorreram para a aplicação da penalidade. Não há, portanto, violação aos direitos da personalidade, tampouco a comprovação de dano para que haja condenação em danos morais. Sentença que se reforma para julgar parcialmente procedente o pedido inicial declarar a nulidade das penalidades impostas pelo condomínio e determinar a devolução do valor de R$816,97, que deverá ser acrescido de juros de 1% a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça.

L